Tribunal: STF
Processo: ARE 1347571
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de pedido de reconsideração interposto contra decisão mediante a qual a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso, sob o fundamento do óbice da Súmula 281 do STF. 



    A parte recorrente requer o acolhimento do presente pedido alegando, em síntese, que houve erro material na decisão monocrática uma vez que “não impetrou mandado de segurança no presente feito, o recurso extraordinário foi interposto tendo em vista ter tido o seu recurso de revista denegado”. 



    Decido.



    Com razão o requerente. 



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão anterior e DETERMINO a DISTRIBUIÇÃO do presente processo, nos termos dos artigos 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente